Tribunal: TJSP
Processo: 1019947-42.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de julgamento extra petita afastada. A interpretação lógico-sistemática da inicial abrange o pedido de reparo do quadro elétrico como parte da obrigação de corrigir os vícios da embarcação, afastando a alegação de julgamento extra petita (CPC,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de julgamento extra petita afastada. A interpretação lógico-sistemática da inicial abrange o pedido de reparo do quadro elétrico como parte da obrigação de corrigir os vícios da embarcação, afastando a alegação de julgamento extra petita (CPC, arts. 141, 492 e 322, § 2o). Mérito. A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva e solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 6o, VIII, e 14), inclusive ao intermediário que atua como longa manus do fabricante. O laudo pericial constatou vícios ocultos e relevantes, inclusive inadequações no sistema de combustível e incompatibilidade dos "Jack Plates" instalados, comprometendo a segurança e a funcionalidade da embarcação. Não houve prova de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC. O dano moral, no caso, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando-se pela negligência, desídia e desrespeito aos direitos do consumidor, com desvio produtivo e necessidade de contratação de terceiros para reparos. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-se para R$ 10.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (CC, art. 406, § 1o) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, art. 405). A redução do valor não implica condenação integral da autora em custas e honorários, nos termos da Súmula 326 do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.